Tribunal: TJBA
Processo: 8061027-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8061027-56.2025.8.05.0000 COMARCA: IAÇÚ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA - OAB/BA 81089 PACIENTE: WASHINGTON DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇÚ/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 10/02/2025 (ID. 480779490), OCASIÃO EM QUE SE DETERMINOU A CITAÇÃO. PACIENTE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO NO PRESÍDIO DE IRECÊ/BA, POR FORÇA DE DECRETO PRISIONAL EXARADO EM PROCESSO DIVERSO (Nº 8001355-77.2022.8.05.0112), FOI EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA PARA A SUA CITAÇÃO (ID. 485586173), A QUAL FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA EM 24/02/2025 (ID. 489306510). DECORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO, ESTE JUÍZO NOMEOU DEFENSOR DATIVO, EM DECISÃO DE 29/07/2025 (ID. 511724709). O CAUSÍDICO NOMEADO, ORA IMPETRANTE, APRESENTOU RESPOSTA EM 16/08/2025 (ID. 514901925). ATO CONTÍNUO, FOI ABERTA VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE APRESENTOU SUA RÉPLICA EM 31/08/2025 (ID. 517330011), PUGNANDO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. ALEGAÇÕES ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E A SUPOSTA NEGLIGÊNCIA ASSISTENCIAL NA UNIDADE PRISIONAL, NÃO ACOLHIMENTO. TAIS QUESTÕES NÃO FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE JUÍZO NOS AUTOS DE ORIGEM, TRATANDO-SE DE MATÉRIA FÁTICA NOVA, TRAZIDA APENAS NA VIA ESTREITA DO PRESENTE WRIT. PARA ALÉM DISSO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CABAL NESTE MANDAMUS, INVIABILIZANDO, PORTANTO, O SEU CONHECIMENTO, AINDA QUE FOSSE ADMITIDA A APRECIAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8061027-56.2025.8.05.0000, tendo JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA - OAB/BA 81089, como Impetrante e, na condição de Paciente, WASHINGTON DOS SANTOS FILHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR